Tribunal: STF
Processo: ARE 1352661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o exame de reclamações e recursos administrativos - Pedido administrativo de reconhecimento da imunidade que se enquadra no conceito de reclamação - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - No Município de São Paulo, o artigo 6º, §1º, do Decreto Municipal nº 56.141/2015 dispõe que o pedido administrativo de imunidade suspende a exigibilidade do crédito por 180 dias, desde que cumpridos os requisitos elencados no decreto - Impossibilidade de criação de requisitos que limitam o alcance legal por meio de decreto - Doutrina - Exigências que não podem prevalecer - No caso dos autos, a impetrante apresentou pedido administrativo de imunidade em relação ao ISS dos exercícios de 2003 a 2013, ainda não apreciado pelo Município - Suspensão da exigibilidade dos créditos reconhecida até o julgamento final do pedido administrativo - Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.



    Sentença mantida - Recurso desprovido. Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 97; 146, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a impetrante apresentou pedido administrativo de reconhecimento de imunidade tributária referente ao ISS dos exercícios de 2003 a 2013 (fls.78/84), que ainda não foi apreciado de forma final pelo Município, fato que restou incontroverso.



    A impetrante requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do tributo em razão do pedido de imunidade, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.



    Embora o pedido administrativo de reconhecimento da imunidade tenha sido protocolado antes do advento do Decreto Municipal nº 56.141/2015, verifica-se que o regulamento cuida de matéria procedimental e, portanto, a princípio se aplicaria aos procedimentos em curso quando de sua entrada em vigor, como no presente caso.



    No entanto, como visto, as exigências estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 56.141/2015 não podem ser aplicadas, pois restringem o disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela apresentação de reclamações e recursos administrativos.



    Portanto, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento final do pedido administrativo de imunidade, viabilizando-se a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.



    [...]



    Observa-se que o julgamento dos recursos administrativos contra a lavratura dos autos de infração é irrelevante para a suspensão ora discutida, que decorre da pendência do processo administrativo nº 2004-0.247.644-8 e seus apensos, em que se discute o pedido de imunidade da impetrante.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente